Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700816-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPITAL CHOPP RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DESPACHO À agravante para juntar as razões do agravo. I. Brasília, 21.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator